Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701518-46.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: BRUNO VALADARES LEAL IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar (ID 30485119), impetrado por BRUNO VALADARES LEAL contra decisão proferida pelo JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que indeferiu pedido de produção de provas e determinou fossem desentranhados documentos acostados pelo impetrante na ação penal no 0724079-26.2020.8.07.0003. Ao que se extrai de consulta à ação penal citada na página de andamentos processuais deste Tribunal, o impetrante foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, apresentando sinais de embriaguez constatados por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 52571/19-IML (art. 302, § 3o, da Lei no 9.503/1997) Narra que juntou ao processo “parecer técnico pericial de análise de documento médico legal”, oportunidade na qual requereu manifestação dos peritos responsáveis pela elaboração do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Acidente de Tráfego Fatal – no 2.390/2020, acerca das supostas divergências entre as perícias, além de resposta aos questionamentos do perito particular, o que foi deferido. Assevera que, entretanto, o laudo complementar não analisou a perícia que acostou nos autos e nada obstante requerimentos nesse sentido, o d. Magistrado os indeferiu, declarando encerrada a instrução e determinando a apresentação de alegações finais. Além disso, determinou fossem desentranhados da ação penal os documentos que juntou tendentes a demonstrar que a médica perita é inscrita no CRM-DF na especialidade dermatologia. Nesse passo, aduz ser imprescindível analisar se a referida médica compõe os quadros do IML e se tem especialização que a habilite para o mister. Entende ter direito líquido e certo à produção de parecer complementar pelo IML, a fim de que sejam esclarecidas as divergências entre os laudos que indica, além de respondidos os quesitos do perito particular. Igualmente, lhe assiste o direito líquido e certo de que sejam esclarecidas pelo IML as dúvidas com relação à perita responsável pelo laudo que supostamente constatou a embriaguez do impetrante. Diante dos argumentos expostos, requer a concessão de liminar, a fim de suspender a eficácia das manifestações judiciais de indeferimento da produção das provas requeridas, declaração de encerramento da instrução e desentranhamento de documentos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Relatado o essencial, decido. O mandado de segurança é ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei no 12.016/2009, tendo como objetivo a tutela de direito líquido e certo, frente a ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a impetração pretende sejam cassadas as seguintes manifestações do d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia: Inicialmente, cumpra-se a primeira parte da decisão de ID 95476437 e certifique-se nos autos. Quanto ao pedido da Defesa para que seja oficiado ao IML, verifica-se que já foi juntado aos autos o laudo complementar requerido, conforme ID 101770118. Está encerrada a instrução processual. Após o cumprimento da primeira parte da decisão de ID 95476437, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 5 dias. (fl. 72). Encerrada a audiência de instrução, na fase do art. 402 do CPP, a Defesa requereu prazo para juntada de documentos (ID 102657939). Ao ID 104059485 a Defesa apresenta petição e adentra em aspectos meritórios, sabidamente momento processual inoportuno para confronto de prova. Além de juntar documentos, requer a expedição de ofício ao IML, para se manifestar sobre o parecer técnico acostado ao ID 92143365, elaborado em oposição ao laudo de exame de corpo de delito n° 52571/19. Vale destacar que esta diligência foi deferida anteriormente (ID 95476437) e o laudo complementar foi anexado ao ID 101770118, sendo que houveram duas audiências posteriormente e a Defesa nada manifestou. Somente agora, depois do prazo para diligências, é que a Defesa vem apresentar novo requerimento. Está precluso o requerimento, seja porque não manifestou sobre o laudo complementar logo que foi anexado ao processo, seja porque não requereu na fase do art. 402 do CPP. Como dito anteriormente, está encerrada a instrução processual e mantenho a decisão de ID 104653717. Intimem-se as partes para apresentação de memoriais, no prazo sucessivo de cinco dias. (fl. 83) Mesmo após este Juízo ter informado que a instrução processual já encerrou (ID 104653717 e ID 105320470) e o Ministério Público ter apresentado alegações finais (ID 106458305), a Defesa do acusado, em descumprimento à ordem estabelecida pela legislação processual, apresentou manifestou intempestiva e juntou documentos (ID 10566122). Determino a exclusão dos documentos de id 106762275 e 105566122. Nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC, c/c art. 3o do CPP, fica advertida a Defesa técnica que o comportamento pode ser enquadrado como litigância de má-fé. Aguarde-se o transcurso do prazo sucessivo para apresentação de alegações finais pelo Assistente de Acusação e pela Defesa. Intimem-se. (fl. 93). Afere-se, de pronto, o evidente descabimento do mandado de segurança, nos termos da jurisprudência sedimentada por meio do enunciado no 267 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Todas as manifestações acima transcritas poderiam ser impugnadas por meios processuais cabíveis, dentre eles a reclamação prevista no artigo 232 do RITJDFT. Ainda que assim não fosse, ao contrário do que afirma o impetrante, o requerimento de produção de prova não configura direito líquido e certo. Com efeito, embora o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, desde que o faça por decisão fundamentada. Nesse sentido, a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira, segundo a qual: "embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §1o, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias." (Curso de processo penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294). Destaque-se que este é o posicionamento uníssono da jurisprudência, nos termos dos julgados que passo a colacionar: 3. O Tribunal de origem está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que “[i]nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório” (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (HC 202516 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021) PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. (RHC 198277, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021) 5. Sem embargo ao direito de produção de provas, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Constatado pelo juízo processante que a inquirição da companheira do acusado, na condição de informante, era prescindível, a alteração dessa máxima exige profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. Precedentes. (HC 673.293/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) 1. Consoante entendimento desta Corte Superior: "O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe 2/2/2015). 2. As instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade das diligências requeridas, haja vista a existência de outros elementos suficientes de prova, além da palavra da vítima, para embasar eventual condenação. 3. Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal. (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021) 1. Preliminar de Cerceamento de Defesa: O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo, sem que eventual indeferimento de produção de prova requerida pela parte acarrete cerceamento de defesa. O requerimento para produção de prova oral, no caso em apreço, não se mostrou útil ao convencimento do Magistrado de primeiro grau, não se desincumbindo a defesa de demonstrar a imprescindibilidade da prova requerida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1318639, 00006808020188070002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O Juiz é o destinatário da prova e "o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias" (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 - grifo nosso). Rejeitada a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa. (Acórdão 1298855, 00024697120198070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. No que pese o acusado ter direito à produção de prova, compete ao Magistrado analisar sua pertinência, podendo indeferir, sempre de forma fundamentada, aquela que reputar irrelevante, impertinente ou protelatória, consoante art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a Magistrada ao indeferir o pedido de realização de perícia asseverou que a substância apreendida está inserida na Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, que "Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamento sujeitos a controle especial". De fato, por mera consulta à norma regulamentadora, no Anexo 1, verifica-se que a CETAMINA é substância "Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias". De modo que a produção da prova requerida é desnecessária, não havendo falar em constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa. (Acórdão 1307190, 07479941620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial. (Acórdão 1277748, 00191804220148070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O indeferimento de produção de prova documental reputada desnecessária ao deslinde da ação penal e que pode ser espontaneamente produzida pela parte requerente encontra fundamento no art. 156 e no art. 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal, e não acarreta nulidade por cerceamento de defesa. (Acórdão 1260030, 00225477920118070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o MM. Juiz fundamentou e motivou todas as decisões, asseverando que o laudo complementar requerido pela Defesa já estava acostado nos autos, contra o qual não houve qualquer insurgência no momento processual oportuno, destacando a realização de duas audiências em que a Defesa se quedou inerte a respeito. O d. Magistrado consignou, acertadamente, que precluiu para a Defesa a oportunidade de requerer novas diligências, ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: “Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.” Verifica-se por meio de mera leitura da ata da audiência de instrução e julgamento realizada na ação penal, que a Defesa requereu a concessão de prazo para juntada de documentos, apenas e tão-somente, deixando de pugnar por eventual complementação de qualquer prova já produzida e tampouco expedição de laudo para que IML prestasse informações sobre a perita responsável pelo laudo de embriaguez. Nesse passo, além de não ser conferido ao réu, como direito líquido e certo, a produção de qualquer prova, o pedido não foi apresentado na forma determinada pela lei processual, de modo que também neste aspecto, as decisões vergastadas não configuram ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Sobre a questão, trago os seguintes precedentes: 6. No caso concreto, segundo a defesa, a testemunha imprescindível compareceu à audiência de instrução, mas não foi ouvida, nada sendo consignado em ata a respeito. Não há vício a ser reconhecido, pois o defensor concorreu para a falta de oitiva ao não se utilizar do art. 402 do CPP. Ainda, prejuízo não foi constatado, vez que a falta do depoimento testemunhal supostamente imprescindível só foi constatada após 2 anos e 7 meses. (AgRg no AgRg no REsp 1824834/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020 – grifo nosso) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. (AgRg no AgRg no AREsp 1653190/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 31/08/2020) 9. Considerando que o procedimento da Lei 11.343/06 não dispõe a fase de diligências complementares do art. 402 do CPP, inexiste cerceamento de defesa pela não oportunização da medida, dada a falta de previsão legal, considerando-se, ainda, que sequer requerido pela defesa ao término da instrução processual, fato que acarreta a preclusão. (AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020 – grifo nosso) 2. Na hipótese, expedido ofício à instituição bancária, a pedido da Defesa, cuja resposta encontra-se nos autos, não restou evidenciada a existência de pleito de produção de novas provas ou diligências no momento oportuno (art. 402, CPP), revelando-se incabível o reconhecimento de nulidade. Não se acolhe alegação de cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Precedentes. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1379343, 00012031720178070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Encerrada a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de prova em razão da preclusão da matéria, ainda mais quando já houver nos autos elementos suficientes para o julgamento do feito. (Acórdão 1294509, 00035425420198070013, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por necessário, que o d. Magistrado manteve nos autos os documentos acostados logo após a audiência de instrução e julgamento, tal como pleiteado pela Defesa. Determinou, porém, os documentos acostados com os pedidos posteriores e preclusos de produção de provas. Constata-se, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a impetração, está devidamente configurada a sua absoluta inadmissibilidade. Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. Julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de novembro de 2021 11:21:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora